Tribunal: TJDFT
Processo: 0732879-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732879-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RENATO VIEIRA VILARINHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Nos termos do art. 5o, incisos II e III, é incabível mandado de segurança em face de decisões judiciais contra as quais caibam recursos com efeito suspensivo, ou tenham certificação de trânsito em julgado. Assim, tendo em vista que o impetrante não recorrera da decisão que determinara o bloqueio judicial sobre seus ativos financeiros (ID Num. 99139661 - ação de execução no 0705841-68.2021.8.07.0020), emende-se o pedido, com o fito de esclarecer acerca do cabimento do presente remédio constitucional impetrado. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito (art. 321, parágrafo único, c/c art. 330, inciso IV, do Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2021 17:02:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora